Tribunal: TJMT
Processo: 1014492-31.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014492-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RUBRA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 07.935.983/0001-05 (AGRAVADO), PAULO SERGIO MARTINS BRENCES - CPF: 619.381.149-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE NOVAS BUSCAS, OBSERVADAS A RAZOABILIDADE - PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo Exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com os princípios da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida na
Execução por Título Extrajudicial
nº 0021042-58.2007.811.0041
, ajuiza
da em desfavor de
RUBRA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA PAULO e PAULO SÉRGIO MARTINS BRENCES

que suspendeu a Execução ante a ausência de bens passíveis de penhora e determinou o arquivamento dos autos, e ainda, indeferiu eventual requerimento de desarquivamento para a realização de novas pesquisas, à exceção no caso de o exequente indicar bens desembaraçados, de comprovada propriedade dos executados -
ID nº 136275151.

Sustenta a parte agravante o desacerto da decisão que determinou a suspensão e arquivamento do processo, bem como indeferiu seu pedido de pesquisa por bens penhoráveis dos executados nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Alega que no processo de Execução é possível ao credor se valer das ferramentas fornecidas pelo próprio Judiciário, com a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e assemelhados, com vistas à satisfação do crédito exequendo.

Defende que, embora já tenha se utilizado de tais ferramentas em momentos anteriores em busca de ativos financeiros dos devedores, numa ação que já tramita há mais de uma década, é salutar e razoável que tais ferramentas permaneçam à sua disposição, mormente em razão de que o atual sistema SISBAJUD tem alcance maior que o RENAJUD, inclusive com a possibilidade de repetição programada.

Aduz que “
n
egar ao agravante a possibilidade de realizar nova pesquisa de ativo financeiro, com sistema inovador, que justamente fora criado para auxiliar o credor, sob a justificativa de que houve a realização de pesquisa de ativos financeiros, em sistema antiquado, no ano de 2012, é beneficiar e ir ao favor dos maus pagadores, ao passo em que prejudica os credores
”.

Assegura que é plenamente possível o requerimento de desarquivamento posterior para pesquisas nos sistemas disponíveis no Judiciário, mesmo que reiterados os pedidos, até porque o poder aquisitivo dos executados pode vir a se alterar, viabilizando assim a satisfação do crédito inadimplido.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a determinação para prosseguimento da Execução, permitindo-se buscas nos sistemas disponíveis no Poder Judiciário com vistas à satisfação do crédito exequendo.

Sem pedido de liminar, conforme ID nº 137338162.

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID nº 140606676.

Contraminuta pela Defensoria Pública Estadual, como curadora especial - ID nº 143765178, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o agravante
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a
Execução por Título Extrajudicial
nº
0021042-58.2007.811.0041
em 17/10/2007, em face dos executados/agravados
RUBRA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA PAULO e PAULO SÉRGIO MARTINS BRENCES
, restando a execução inexitosa ao longo dos anos.

Narra o autor na peça recursal que, embora não tenha logrado êxito em pesquisas por ativos financeiros realizadas no ano de 2012 e via RENAJUD em 2016, entende razoável e necessário que tais ferramentas do Judiciário permaneçam à sua disposição para a satisfação do crédito que faz jus.

Assim, requereu ao juízo novas buscas de ativos em nome dos executados, conforme se destaca das petições colacionadas no ID nº 136275152 e 136275154, cujo pleito restou indeferido pelo magistrado singular, ensejando a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a Execução tem por objetivo primordial a satisfação do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

É cediço que os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD são ferramentas disponibilizadas aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes de um processo, contribuindo, sobremaneira para a efetividade da Execução com a localização de bens dos executados.

Outrossim, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, REsp. nº 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Confira:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens). 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "on line" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizarse a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido.”
( REsp 1724422 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0243849-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018)

Verifica-se que no caso de restar infrutífero o bloqueio
on line
ou a busca de bens do devedor, não há qualquer impedimento ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados ao Judiciário.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo Exequente para informar acerca de bens do Executado passíveis de penhora, não há óbice a que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, em conformidade com o princípio da efetividade da Execução, economia processual e razoável duração do processo.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de reiteração da diligência, deve obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.”
(AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).

Nesse ponto, reiterar as consultas aos sistemas informatizados realizadas nos anos de 2012 e 2016, encontra-se dentro do razoável, inexistindo abuso ou excesso por parte do Exequente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS CONVENIADOS - NOVA CONSULTA - POSSIBILIDADE. É possível a realização de nova consulta aos sistemas conveniados para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, desde que se observe o princípio da razoabilidade por meio da alteração na situação econômica dos executados ou do decurso de tempo suficiente.
(TJ-MG - AI: 10024133862714001 Belo Horizonte, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PENHORA. BACEN JUD. NOVA CONSULTA AO SISTEMA. I - admitida É a reiteração da pesquisa de numerário pelo sistema Bacen Jud, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido. (
TJ-DF 07106189320208070000 DF 0710618-93.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2020 .)

Deveras, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da Execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para determinar o prosseguimento da Execução com a realização de buscas nos sistemas informatizados do Judiciário para a satisfação do crédito do Exequente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022